Tribunal: TJES
Processo: 5029859-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029859-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXMARA DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029859-90.2024.8.08.0048

EMBARGANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
: ALEXMARA DOS SANTOS OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA COMO AGENTE DE SAÚDE QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em face do acórdão de ID 14595661, proferido pela 4ª Turma Recursal, no qual conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

2. Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de analisar a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulada pela parte autora/embargada. Afirma que, tanto na contestação quanto nas contrarrazões, impugnou expressamente a concessão do benefício, ao argumento de que a autora não comprovou hipossuficiência econômica, sendo proprietária de atividade comercial (food truck), conforme declarado na exordial.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verificam as omissões alegadas. Quanto à alegada omissão relativa à justiça gratuita, observa-se que a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência, apta a atrair a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Registre-se que, em que pese a declaração de pobreza para a concessão da gratuidade da justiça não seja suficiente para garantir a concessão de tal benefício, competia à embargante comprovar a suficiência econômica da parte adversa, ônus do qual não se desincumbiu. Embora tenha impugnado genericamente o benefício, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal, não bastando meras alegações.

5. A autora, ademais, exerce função pública como agente de saúde, cuja remuneração é de conhecimento público e notório, mas não revela, por si só, capacidade contributiva incompatível com a concessão da gratuidade, inexistindo prova idônea em sentido contrário.

6. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)